Tribunal: TJDFT
Processo: 0758455-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DIFERENÇA NA LIMITAÇÃO DE DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE (DES) ENTRE DANOS CAUSADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM AQUELES OCASIONADOS NO TRANSPORTE DE BAGAGEM. EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR O ERRO MATERIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelos autores em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso da ré para reduzir o valor da condenação por dano material face a limitação a 1.000 direitos especiais de saque – DES. Os embargantes alegam erro material no julgado, uma vez que o limite de 1.000 DES diz respeito ao transporte de bagagens, enquanto que o limite da indenização para o transporte de pessoas é de 4.150 DES.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, tenho que assiste razão aos embargantes, haja vista a existência de erro material, uma vez que o artigo 22 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006) estabelece que em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro, enquanto que o limite estipulado no Acórdão, de 1.000 DES por passageiro, trata de danos no transporte de bagagem, situação distinta do caso nos autos.
IV. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar o erro material, dando-lhes efeitos infringentes para alterar a ementa e o voto proferidos, de forma a adotarem a redação que segue:

EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL ACOLHIDA. MÉRITO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO INTERNACIONAL PARA ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DEVIDO CONFORME AS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. TRANSPORTE DE PESSOAS. DANO MATERIAL COM LIMITE MÁXIMO DE 4.150 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE POR PASSAGEIRO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E NÃO PROVIDO.
I. Preliminar de aplicação dos tratados internacionais de Montreal e de Varsóvia, sobre o Código de Defesa do Consumidor, no caso, por ocasião do julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao tema 210 (“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”).
II. Apesar disso, o entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativos ao transporte aéreo internacional. O julgado não alcança a compensação devida por dano moral, por não estar contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal. Preliminar acolhida.
III. No que diz respeito a preliminar referente aos danos materiais, estes devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, os documentos juntados pelas partes autoras confirmam o pagamento de valores pecuniários relativos a compra das passagens aéreas e da hospedagem, confundindo-se com o mérito, o qual se passará a análise em seguida.
IV. Mérito. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.).
V. A parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II). Com efeito, na contestação e nas razões do recurso, limita-se apenas a sustentar inexistência de responsabilidade no dano a ser reparado, sob o fundamento de que o voo foi cancelado para adequação da malha aérea.
VI. No caso, as partes autoras, ora recorridas, após adquirirem passagens aéreas de Porto-Casablanca (13:25 às 15:00 do dia 09/06/2019) e Casablanca-Guarulhos (16:25 às 21:45 do dia 09/06/2019), tiveram seu voo cancelado e foram informados que poderiam embarcar dois dias antes ou depois sem custeio de hospedagem por parte da empresa aérea, fato incontroverso. No entanto, as partes autoras foram diligentes e adquiriram novas passagens aéreas, vindo a chegar ao seu destino final.
VII. A responsabilidade civil objetiva dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade. Há culpa do fornecedor, quando na prestação do serviço, altera voo de forma unilateral sem o consentimento do consumidor.
VIII. Assim, não merece acolhida a alegação da parte recorrente de que os eventuais danos suportados pela parte autora são inexistentes. Isso porque o cancelamento do voo se deu de forma unilateral, acarretando prejuízos na viagem dos autores, caracterizadores de fortuito interno (adequação da malha aérea), ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, além de que a parte recorrente não ter feito nenhuma prova em contrário, não logrando demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos orientados no art. 373, II, do CPC.
IX. Quanto ao valor da reparação, importante assinalar que o artigo 22 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006) estabelece que em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro, não merecendo acolhida a tese recursal de que a condenação seja reduzida para 1.000 DES por passageiro, uma vez que este limite aplica-se apenas ao transporte de bagagem, o que não é o caso dos autos. Assim, considerando que em 14.07.2020, 4.150 DES alcançava o valor de R$ 30.753,57, sendo este o limite máximo da indenização material permitida por passageiro, constata-se que o valor total da condenação (R$ 24.892,89 para os dois passageiros) encontra-se dentro do patamar autorizado pela Convenção de Montreal, razão pela qual deve ser mantida a sentença vergastada.
X. Recurso conhecido. Preliminar acolhida para aplicar ao caso os tratados internacionais de Montreal e de Varsóvia e, no mérito, não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.